Tribunal: STF
Processo: RE 875689
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “Agravo regimental. Processual civil e administrativo. Agência Nacional do Petróleo. Aplicação de penalidade administrativa sem respaldo em lei formal. Impossibilidade. Jurisprudência pacífica. Improvimento do agravo regimental. 1. Em obséquio ao princípio da reserva legal, não é dado à Administração Pública aplicar penalidades administrativas (multas) sem respaldo em lei formal. 2. Afigura-se manifestamente ilegal a conduta da ANP ao lavrar Auto de Infração, em momento anterior ao advento da Lei 9.847/99, e processo administrativo com base na Portaria 23/92-DNC. 3. Precedentes do TRF da 1ª Região e do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental improvido”. (eDOC 2, p. 12)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 170, 174 e 177 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o auto de infração acostado aos autos descreve com clareza a infração cometida, suficientemente fundamentada na portaria 23/92, editada com base no decreto-lei 395/38 e nos citados dispositivos constitucionais. A referida portaria decorreria do poder normativo, constitucionalmente previsto, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. (eDOC 2, p. 26)
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em virtude da ausência de demonstração de repercussão geral da causa. (eDOC 8)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar as normas infraconstitucionais pertinentes à espécie (lei 9.847/99 e portaria 23/92-DNC) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não é dado à Administração Pública aplicar penalidades administrativas (multas) sem respaldo em lei formal, afigurando-se manifestamente ilegal a conduta da ANP ao lavrar auto de infração em momento anterior ao advento da lei 9.847/99 e em processo administrativo com base na portaria 23/92-DNC. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No afã de afastar qualquer dúvida acerca do thema decidendum, esclareço que somente com a edição de Medidas Provisórias que se converteram na Lei nº 9.847/99 é que o direto ora defendido pela ANP passou a ser resguardado pelo princípio da reserva legal. 
    [...]
    Como o auto de infração que deu origem à multa por violação ao art. 60 da Portaria 23/92 (fl. 16) foi lavrado em 05/12/1996, vale dizer, em momento anterior ao advento da Lei 9.847/99, há que se declarar a ilegalidade de sua imposição, por ofensa direta ao art. 5º, II, da CF/88”. (eDOC 2, p. 10-11)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Plano geral de metas de universalização. Descumprimento contratual. Poder de polícia. Multa. Princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da razoabilidade. Violação. Verificação. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as partes litigantes e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1202531 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 9.9.2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. ANP. Nulidade do auto de infração. Imposição de multa com base em portaria ministerial (60 e 61/95). 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de prequestionamento. Súmula 282 desta Corte. Precedentes. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 813524 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2018)
    De fato, a ausência de diploma legal a embasar a imposição da multa, quando da autuação do auto de infração, anula o ato administrativo imposto, conforme entendimento pacificado desta Suprema Corte demonstrado pelo ARE 1.178.788, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.12.2018 e pelo ARE 1.177.632, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.2.2019. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente